Tribunal: TJMT
Processo: 1036334-93.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036334-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DANILO NEVES DE CASTRO - CPF: 810.661.985-00 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, em parte pelas razões a seguir: 1- Para evitar possível prejuízo a terceiro - credor originário que não integra esta lide e que não pode nem deve ser atingido - DECLARO inexistência de relação jurídica entre os litigantes neste processo; 2- Quanto valor dos danos moirais, em atendimento aos preceitos da reparação e do caráter pedagógico, o "quantum" deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREEXISTÊNCIA DE REGISTRO LEGÍTIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

1.

Ausente prova da regularidade do débito e da cessão específica que legitime a sua inscrição, esta é indevida.

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, salvo se já houver registro legítimo preexistente.

3.

No caso concreto, inexistia anotação legítima anterior no nome do Reclamante, sendo correta a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

O agravo interno, desprovido de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser rejeitado.

5.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 263971281) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida, e não acolheu os embargos de declaração, tendo mantido a decisão que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do Reclamante nos cadastros de inadimplentes.

A decisão monocrática fundamentou-se na responsabilidade objetiva da Reclamada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que dispõe a Súmula 385 do STJ.

No agravo interno, a Reclamada sustenta, em síntese, que:

a) a inclusão do nome do Reclamante se deu de forma legítima, uma vez que havia inadimplência no contrato cedido ao fundo;

b) o dano moral não ficou comprovado, tratando-se de mero aborrecimento;

c) a indenização arbitrada seria excessiva e desproporcional.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

Pois não há qualquer prova robusta da origem do débito inscrito, ou contratação nem mesmo a cessão específica do débito que autorize a Agravante a negativar o nome do autor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar em casos de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria reconhece que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, salvo se já houver legítima restrição preexistente, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ.

No caso concreto, conforme restou comprovado nos autos, a restrição creditícia foi indevidamente lançada pela Reclamada, inexistindo qualquer outra anotação legítima preexistente que pudesse afastar a configuração do dano moral.

Assim, não há fundamento para a reforma da decisão monocrática.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando não comprovada a cessão de crédito, configura dano moral presumido (in re ipsa), impondo o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma Recursal.

3. A existência de negativações posteriores pode influenciar na fixação do valor da indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010267-08.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025